Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716025-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA GOMES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por JOSÉLIA GOMES MARTINS, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, tendo em vista a exequente ter se utilizado dos índices de juros e correção monetária determinados no título executivo judicial (sentença e acórdão). Por conseguinte, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico (ID 58664406 – autos de origem). Aduz o agravante, em suma, que o valor pleiteado pela exequente é superior ao efetivamente devido, tendo em vista ter sido acrescentada, em seus cálculos, a pensão referente ao mês dezembro de 2019, cujo pagamento já foi realizado no importe de R$ 9.094,36, conforme contracheque que apresenta. Desse modo, defende que os cálculos devem ter como termo final o mês de novembro de 2019, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da agravada. Argumenta, por fim, que os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o excesso de execução apontado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. No entanto, embora, na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 57810648), tenha o agravante defendido a tese de excesso de execução, esta teve por fundamento a incorreção quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, senão, veja-se: (...) Há Excesso de Execução no caso sub examine, como se passa a demonstrar. A Gerência de Cálculos do Centro de Apoio Técnico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na manifestação em anexo, ressaltou que, nos cálculos do valor devido a JOSÉLIA GOMES MARTINS, foi utilizado o índice Poupança; no entanto, o correto é utilizar apenas a Taxa Referencial - TR, para o período, como está consignado no Voto condutor da Desembargadora Simone Lucindo, no julgamento da Apelação. Confira-se: (...) Por outro lado, nos cálculos do valor devido a JOSÉLIA GOMES MARTINS, os juros foram aplicados de forma incorreta, utilizando os juros capitalizados da poupança, o correto é utilizar 0,5% (meio por cento) simples ao mês. (...) Diante disso, o magistrado de primeiro grau apreciou estritamente os argumentos expendidos na impugnação. Confira-se, na íntegra, o teor da decisão impugnada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução, alegando que a requerente utilizou o índice de poupança, enquanto deveria utilizar a Taxa Referencial – TR. Ainda, alega que os juros foram aplicados de forma incorreta, tendo utilizado os juros capitalizados da poupança, enquanto deveriam ter sido aplicados os juros de 0,5% simples ao mês. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que não há controvérsia acerca da utilização da taxa TR, tendo sido este o índice apontado no acórdão para a correção monetária e tendo sido o índice aplicado pela parte autora. Em relação à aplicação dos juros, tem-se que a sentença determinou que a condenação deveria ser acrescida de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Nesse sentido, o acórdão em nada modificou a sentença, sendo certo que para a aplicação dos juros deve ser considerado o índice de remuneração da caderneta de poupança. Dessa forma, rejeito a impugnação do Distrito Federal, uma vez que o autor utilizou os índices determinados na sentença e no acórdão. Diante da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. Intime-se a parte autora para trazer aos autos planilha do débito incluindo os honorários ora fixados. Intimem-se as partes. Em seguida, promova-se a expedição das peças requisitórias. (ID 58664406, grifo nosso) Destarte, não analisada a matéria trazida no bojo do presente recurso pelo magistrado a quo, mostra-se inviável a sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Por fim, não apreciado o excesso de execução apontado por este instância revisora, fica prejudicada a análise da tese alusiva à fixação dos honorários advocatícios sobre referido parâmetro. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora